Tribunal: TJSP
Processo: 1021928-33.2022.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Ordem concedida para que o ITCM seja calculado sobre a base de cálculo de valor venal atribuído ao IPTU, ressalvado o direito da FESP de instaurar processo tendente ao arbitramento do valor do imóvel. Remessa necessária. Ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou o art. 16, par. único, do RITCMD (Decreto

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Ordem concedida para que o ITCM seja calculado sobre a base de cálculo de valor venal atribuído ao IPTU, ressalvado o direito da FESP de instaurar processo tendente ao arbitramento do valor do imóvel. Remessa necessária. Ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou o art. 16, par. único, do RITCMD (Decreto 46.655/02), implicando majoração de tributo sem permissivo legal. Exorbitância do poder regulamentar. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Incidência de valor de referência do IPTU. Ausente prova do valor real de mercado capaz de ensejar a realização de procedimento próprio de arbitramento. Reconhecimento na sentença, todavia, do direito da FESP em instaurar processo administrativo de arbitramento. Ausência de recurso voluntário do impetrante quanto ao ponto. Desfecho de origem preservado, ressalvado o pessoal posicionamento. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.